Tribunal: TJDFT
Processo: 0001088-28.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001088-28.2019.8.07.0005 RECORRENTE: CARLOS ALEXANDRE CIGERZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO DECORRIDO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. DOLO. COMPROVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ÔNUS DA PROVA. DEFESA. DOCUMENTO FALSO. APRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MERO DESCONHECIMENTO. INSUFICIÊNCIA. PORTE DE ARMA. AUTORIZAÇÃO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO DEVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 1. No caso em apreço, sendo o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, e art. 110, § 1o, ambos do Código Penal, não há que se falar em prescrição punitiva na modalidade retroativa, uma vez que o período referido não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a da sentença condenatória. 2. Nos crimes de receptação, o dolo do agente deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, reveladoras da ciência do acusado quanto à origem ilícita do bem. De outro lado, cabe à defesa comprovar o desconhecimento dessa circunstância, segundo a regra de distribuição do ônus da prova constante do artigo 156, do Código de Processo Penal. 3. Não se acolhe a mera alegação de desconhecimento da falsidade do documento (CRLV) apresentado a agentes policiais se o apelante não traz prova concreta capaz de infirmar a evidência dos autos no sentido da ciência quanto a tratar-se documento materialmente falso. 3. O fato de supostamente encontrar-se em andamento o processo de regularização da arma e autorização para portá-la, não impede a condenação, pois, até que sejam expedidos os respectivos documentos fica vedado o porte. 4. A alegação da necessidade de portar arma para própria segurança não constitui causa excludente de ilicitude, pois ausente o perigo atual e a inevitabilidade do comportamento lesivo. 5. A concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. 6. Preliminar de prescrição rejeitada. Apelação não provida. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 107, inciso IV, 109, e 110, caput, e § 1o, todos do Código de Processo Penal, asseverando que o acórdão recorrido teria deixado de observar o prazo prescricional relacionado à certidão de disponibilidade do resultado da sessão de julgamento; e b) artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como 156 do CPP, ao argumento de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que seria ônus do órgão acusador comprovar suposta prática do crime, o que não teria ocorrido no presente caso. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II – O recurso não deve ser admitido, pois não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, ao ser intimado para suprir falha na representação processual (ID 54492994), o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 55258281), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Ademais, “Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos encaminhados ao STJ” (AgInt no AREsp 1.889.693/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 18/8/2022). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.941.903/AP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 14/9/2023. Ainda que assim não fosse, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 107, inciso IV, 109, 110, caput, e § 1o, e 156, todos do CPP, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadasr, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo também não deveria transitar em relação ao alegado malferimento ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, porque, “nos termos da jurisprudência da Corte Superior, não é possível, em recurso especial, apreciar alegadas ofensas a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). Por fim, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o HC 852.903, Ministro Jesuíno Rissato, DJe 11/9/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027